Tribunal: TJDFT
Processo: 0028493-71.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO BRESSER. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame e legislação
1. A ação – ação de cobrança referente às diferenças de correção monetária de valores depositados em caderneta de poupança referente ao Plano Bresser (junho/1987).
2. Decisão anterior – a sentença julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o Banco-réu a corrigir o saldo da caderneta de poupança da autora mediante aplicação do IPC de junho/1987 (26,06%) e seus reflexos, deduzindo-se os percentuais eventualmente já aplicados, tudo acrescido de juros de mora, a partir da citação.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a legitimidade passiva do Banco-réu e (ii) a prescrição da pretensão de cobrança.
III – Razões de decidir
4. Conforme o Tema no 298/STJ, a instituição financeira depositária é legítima para figurar no polo passivo da demanda que tem por objetivo a cobrança de valores referentes à correção monetária da poupança à época do Plano Bresser. Rejeitada a alegação.
5. A pretensão de cobrança de diferenças decorrentes dos critérios de remuneração da caderneta de poupança prescreve em 20 anos, Tema no 300/STJ. Sentença reformada para pronunciar a prescrição e extinguir o processo, com resolução do mérito, art. 269, inc. IV, do CPC/1973.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 2.028.
Jurisprudência relevante citada: Temas nos 298 e 300/STJ.